Tribunal: TJDFT
Processo: 0732105-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRA ADMINISTRADOR DE EMPRESA, COM PEDIDO CONDENATÓRIO POR EVENTUAL SALDO DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE LEI OU ESTATUTO.. DEVER DE PRESTAR CONTAS. SUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE AS CONTAS FORAM PRESTADAS NA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO. MERA JUNTADA DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA A NULIDADE. IMPEDIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. REJEIÇÃO. OMISSÔES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quanto à alegação cerceamento de defesa por impedimento de sustentação oral, porquanto a recorrente não observou os termos do art. 12, §3o da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, segundo o qual o pedido de inscrição para sustentação oral deve ser realizado após a publicação da pauta e até 48h antes da abertura da sessão de julgamento.
3. Quanto à alegação de que não houve recusa de prestação de contas, o acórdão é claro ao dispor que a embargante não comprovou a prestação de contas anuais da sua gestão frente a empresa, e que tem dever de prestar contas aos sócios, conforme previsão expressa do artigo 1.020 do Código Civil .
4. O acórdão também não se omitiu em apreciar a alegação de que as constas já teriam sido apresentadas na primeira fase do processo, pela simples juntada de livros fiscais e balancetes de controle interno da empresa, já que o julgado dispõe de forma clara pela insuficiência da documentação, ressaltando tratar-se de ação de prestação de contas e não de exibição de documentos.
5. É impertinente a alegação da recorrente de que o acórdão recorrido seria omisso quanto à alegação de julgamento extra petita, o que foi tratado em capítulo específico no julgado, destacando que a sentença julgou a lide nos limites da postulação e levando em conta a natureza do pedido de prestação de contas sendo impertinente a interpretação que a embargante pretende dar à pretensão inicial, de forma a transmutá-la em ação de exibição de documentos.
6. Também não há omissão no acórdão quanto à distribuição de ônus de sucumbência, pois o julgado dispõe de forma clara e objetiva que diante da manutenção da procedência do pedido de prestação de contas e atento ao princípio da causalidade, considerando que a recorrente deu causa ao ajuizamento da ação por não ter comprovado o cumprimento do disposto no art. 1.020 do CC, deve ser mantida a condenação no ônus sucumbencial definida pelo Juízo a quo para essa primeira fase do processo.
7. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
8. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
9. Embargos de Declaração desprovidos.